Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Palavra da vítima. Legítima defesa. Fração de aumento da pena-base. Concurso material. Substituição da pena privativa de liberdade.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – Provado que o réu invadiu a casa da vítima, ameaçou-a de morte e cometeu vias de fatos, descumprindo medidas protetivas anteriormente deferidas, deve ser mantida a condenação pelos delitos.
3 – Não se reconhece legítima defesa, se as agressões foram iniciadas pelo acusado e não demonstrado a existência de agressão atual ou iminente a justificar a excludente de ilicitude.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Cometidos os delitos de violação de domicílio, descumprimento de medida protetiva, ameaça e vias de fatos no âmbito doméstico e familiar, em condutas distintas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.
6 - Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por crimes ou contravenções de vias de fato cometidas contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.
7 – Apelação provida em parte.